Tribunal: STF
Processo: RMS 30627
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PROCESSO DE ANULAÇÃO. ABERTURA. PRESTAÇÃO MENSAL. PAGAMENTO. SUSPENSÃO. APURAÇÃO DA FALSIDADE DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECLARAÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.